Tribunal: STF
Processo: Pet 15052
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE em razão de decisão do Juízo da 1ª Vara Federal de Araraquara/SP que, reconhecendo a conexão dos fatos com os delitos cometidos no contexto dos atos antidemocráticos ocorridos em 8/1/2023, declinou da competência para apreciação de inquérito policial inicialmente instaurado pela Polícia Civil de Araraquara/SP, a fim de apurar suposta prática de crime de estelionato (art. 171 do Código Penal) atribuído a EVANDRO CARLOS CAMARGO. 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os fatos narrados na Petição n. 15.052/SP”, ressaltando que “Os fatos narrados na Petição n. 15.052/SP estão inseridos no contexto das manifestações ocorridas no dia 8.1.2023, em que diversas pessoas ficaram acampadas em frente aos quartéis-generais do Exército de várias cidades, insatisfeitas com o resultado das eleições presidenciais de 2022” (eDoc. 7).
Requereu, ainda, o retorno dos autos à Polícia Federal para a realização de diligências complementares, o que acolhi, em 7/1/2026 (eDoc.9).
Em 28/1/2026, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 772198/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, solicitou o afastamento do Sigilo Bancário  da conta vinculada à chave PIX 16997890631 e de contas em nome de EVANDRO CARLOS CAMARGO, referente ao período de 31/10/2022 a 15/01/2023 e prorrogação do prazo para a conclusão das investigações (eDoc.14).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente tão somente pela verificação da titularidade da chave PIX indicada pela autoridade policial e pela prorrogação de prazo das investigações, ressaltando, quanto ao afastamento do sigilo bancário, que a representação não comporta acolhimento no presente momento processual, e que “ainda não se tem notícias sobre o cumprimento das diligências autorizadas pelo Ministro relator em 5.1.2026 (...), visando confirmar a identidade do investigado” (eDoc. 18).
É o relatório. DECIDO.

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do STF, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO ao BANCO CENTRAL que indique a titularidade da chave PIX 16997890631, em 48 (quarenta e oito) horas.
DETERMINO, ainda, que a Polícia Federal informe sobre o cumprimento das diligências autorizadas em decisão de 5/1/2026.
Após, nova vista à Procuradoria Geral da República.
 
Por fim, considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização das diligências pendentes, nos termos previstos no art. 230-C, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, prorrogo por mais 60 (sessenta) dias a presente investigação.
Oficie-se o Banco Central.
ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Polícia Federal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente